Tribunal: TJSP
Processo: 1024845-52.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1024845-52.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ALIRIO
NUNES DE AZEVEDO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1024845-52.2017.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: ALIRIO NUNES DE AZEVEDO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14758
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS –
ACUSIA
PARCIAL
–
LAUDO
PERICIAL
INCONCLUSIVO – PERSISTÊNCIA DE DÚVIDAS
QUANTO AO NEXO CAUSAL E À EXTENSÃO DA
INCAPACIDADE ALEGADA – NECESSIDADE DE
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida por Alírio Nunes
de Azevedo, trabalhador portuário “ensacador”, em face do INSS - Instituto
Nacional do Seguro Social, aduzindo, em síntese, que em razão das condições
agressivas de trabalho a que foi exposto, sofreu perda auditiva, reduzindo sua
capacidade laborativa. Pugna pela procedência do pedido para a concessão do
auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário, a partir da data em que
requereu o benefício, corrigido monetariamente e acrescido dos juros legais. E
ainda, para condenar a ré a fornecer programa de reabilitação profissional,
fornecendo os recursos e meios necessários para tanto. Por fim, requer a condenação
da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais.
O r. Juízo recebeu o feito, com determinação de
citação do INSS e expedição de ofício para empregadora solicitando informações
acerca das atividades exercidas pelo obreiro, tudo nos termos da decisão de fls. 25.
Citado, o INSS apresentou contestação e ofereceu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
quesitos para perícia (fls. 29/35).
A empregadora encaminhou documentos (fls. 37/76).
O INSS apresentou documentos (fls. 77/95).
Realizou-se a perícia médica conforme laudo às (fls.
161/183).
Manifestações do autor e do réu acerca do laudo
pericial respectivamente às fls. 189/194 e 195.
O jurisperito apresentou esclarecimentos às fls.
220/222.
Somente
o
autor
se
manifestou
acerca
dos
esclarecimentos (fls. 229/231).
Sobreveio a sentença de fls. 235/241 julgando
improcedentes os pedidos, e isentou a parte vencida dos ônus de sucumbência.
Inconformado, apela o autor (fls. 247/250), alegando,
em essência, em síntese, que o Magistrado equivocou-se no decreto de
improcedência. Aduz que o julgamento baseou-se tão somente na conclusão do
“expert”, olvidando a prova documental colacionada aos autos, e que atesta a
procedência do pedido. Aduz que se mostra inequívoco o nexo causal entre a
moléstia e a atividade laboral por ele exercida em condições agressivas. Assinala
que o desempenho das funções o expôs a ambiente ruidoso e nocivo à saúde por
extenso e contínuo lapso temporal, resultando em sequelas definitivas. Ressalta que
o parecer acolhido pela r. sentença como razão de decidir encontra-se dissociado das
demais provas trazidas aos autos. Afirma que a situação reclama exame técnico
pericial a ser realizado por médico especialista sendo certo que o laudo do vistor
oficial do Juízo não deverá prevalecer.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
254).
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Na hipótese dos autos, narra o autor que em razão das
condições agressivas de trabalho a que foi exposto sofreu perda auditiva, reduzindo
sua capacidade laborativa. Ressalta que o desempenho das funções o expôs a
ambiente ruidoso e nocivo à saúde por extenso e contínuo lapso temporal, resultando
em sequelas definitivas que o incapacitaram para o trabalho.
Com efeito, inobstante a conclusão da prova médica
produzida, e o desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos autos
não se mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança se há nexo causal
entre as enfermidades e as atividades laborais, qual a extensão das moléstias
reclamadas, e ainda, se persistem de forma a manter a incapacidade laboral do
segurado.
Isso porque, há patente divergência entre os laudos
judiciais e os relatórios médicos trazidos pelo obreiro no tocante ao nexo de
causalidade e à incapacidade laboral do autor.
Nesse sentido, consta do parecer do jurisperito (fls.
163):
HISTÓRICO:
(...)
“Alega que há 03 anos através de exame audiométrico, e
foi informado sobre a perda auditiva. Diz que a
fonoaudióloga do sindicato, o qual faz parte, o orientou a
se consultar com otorrinolaringologista para investigação
de disacusia. Desde então notou o quadro de zumbido em
ambas as orelhas tipo “cigarra”, de maior intensidade no
ouvido direito, além de relatar ter tonturas do tipo
rotatória esporádicas.
Consta que tem otalgias constantes com piora da dor em
temperaturas elevadas. Afirma nunca ter feito uso de
protetor auricular, nega otorréia, otorragia, traumas
acústicos, participação de grupos musicais e serviço
militar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
(...)
“Sustentou que durante toda a jornada de trabalho ficou
exposto a ruídos de elevada intensidade advindos do
maquinário que ficava ao redor e nos porões em que
trabalhava. Nega ter feito uso de equipamentos de
proteção individual (EPI) para proteção auditiva durante
toda a jornada de trabalho”.
(...)
Em resposta aos quesitos (fls. 175/)
10 QUESITOS DO INSS
1.
O autor apresenta lesão ou perturbação funcional?
Resposta: Sim.
1.
Se positiva a resposta ao quesito anterior, qual a
denominação da mazela e qual seu CID específico?
Resposta: Perda auditiva do tipo neurossensorial leve
entre as frequências de 4 a 6 kHz e nas orelhas
esquerda e direita do tipo neurossensorial O CID é
H90.3.
Posteriormente em esclarecimento, à impugnação ao
laudo apresentada pelo obreiro, o jurisperito assim se manifestou (fls. 199):
DOS ESCLARECIMENTOS
... Às fls. 164. (...)
Inicialmente há que se repisar, conforme amplamente
demonstrado pelos laudos periciais, que a disacusia
apresentada pelo Autor, conforme os exames, não possui
padrão, razão pela qual há incongruência e discrepância
entre os traçados audiométricos realizados nos anos de
2016 e 2017. Pontua-se que avaliações audiológicas
realizadas pelo Autor, conforme abaixo detalhado, não
revelam nem melhora nem piora, mas sim discrepância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
apontada dado que a disacusia é apontada em apenas duas
frequências em momentos distintos (...).
E, em resposta a quesito formulado pelo autor (fls. 203):
b) A conclusão do laudo levou em consideração as
condições das atividades laborais do autor que incluem a
movimentação a pé no porto de Santos entre caminhões?
Resposta: A pergunta não condiz com atual estado do
Autor, dado que a avaliação do local de trabalho, assim
como a influência de fatores externos, especialmente os do
ambiente de trabalho, são relatados por médico
profissional da área especializada em medicina do
trabalho. No mais, há que se considerar que a presente
questão não agrega ou traz considerações relevantes ao
deslinde, visto que no ano de 2018 houve aprovação do
Autor para ocupação da referida atividade laborativa, sem
quaisquer ressalvas.
(...)
d) É possível que o autor venha a ser atropelado no Porto
de Santos em razão da surdez?
Resposta: Não há como afirmar que o Autor possa vir a
sofrer qualquer evento de caráter fortuito devido à
disacusia.
(...).
Com todo o respeito ao esculápio, bem como ao
trabalho técnico realizado, a questão posta recomenda melhor perquirição dos fatos.
Isso porque, apesar da longa digressão técnica
elaborada, o laudo mostra-se inconclusivo, e não é possível afastar com segurança o
nexo causal entre a patologia e a atividade laboral desenvolvida pelo autor.
Tampouco se acolhe a afirmação de falsidade nos
exames porquanto não se mostra crível que o obreiro venha a Juízo com exames
contraditórios de forma deliberada, ou seja, que o autor produza prova contra si
mesmo, sujeitando-se, inclusive, às consequências de tal postura.
Sob essa perspectiva, a situação deve ser mais bem
sopesada à vista do histórico clínico do autor, somado aos relatórios médicos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
demais documentos apresentados. Há que se considerar, ademais, análise de
demanda de maior esforço para as atividades laborais considerando eventual
incapacidade parcial apresentada pelo autor.
Desse modo, é de bom alvitre que o caso seja
submetido à nova análise pericial a fim de que se obtenham subsídios suficientes
para a formação de juízo seguro acerca da avaliação da redução da capacidade
laborativa do obreiro, bem como de necessidade de maior esforço para as atividades
habituais.
Por essa razão, entendo que, no presente caso, é
necessário que o julgamento seja convertido em diligência, para realização de nova
perícia, a ser elaborada por médico especialista, de confiança desta Corte, que
poderá avaliar, com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se a
obreira efetivamente ostenta prejuízo funcional decorrente do acidente típico narrado
na prefacial esclarecendo, ainda, se a incapacidade, caso diagnosticada, é
permanente ou temporária, total ou parcial, inclusive se será exigido maior
esforço para o desempenho de sua atividade habitual. E ainda, se haverá
necessidade de readaptação à função exercida ou adaptação à outra.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia
médica, a Dra Daniele Pimentel Maciel, médica da Divisão de Perícias
Acidentárias da Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta)
dias, arbitrados seus honorários em R$ 900,00, cabendo ao INSS efetuar o depósito
no prazo de 30 (trinta) dias.
As partes, querendo, poderão formular quesitos
suplementares, no prazo legal.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do autor, por meio de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
(cinco) dias cada, retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento. Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato designado
implicará em preclusão da prova pericial.
Sem prejuízo, oficie-se à agência do INSS (APS
Santos), solicitando a remessa de informes previdenciários atualizados, relativos a
todos os benefícios concedidos ao obreiro, que deverão vir acompanhados do
respectivo Código Internacional de Doenças (CID), bem como dos respectivos
laudos das perícias realizadas. O ofício deverá conter a qualificação completa da
parte autora, de forma a viabilizar a localização dos referidos documentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para realização de nova perícia médica.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator